Tribunal: TJBA
Processo: 8071522-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071522-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS ROBERTO MARQUES FEITOSA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO DE ARGOLO NETO

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071522-96.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante

LUIS ROBERTO MARQUES FEITOSA

e Agravado
s

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e Outro
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR